Tribunal: CARF
Processo: 10783.010462/98-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.010462/98-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
COTIA (BR) SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A (INCORPORADA POR COTIA
TRADING S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
MATÉRIA TRATADA EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DEFINITIVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
As discussões relativas a direito creditório tratado em determinado processo
administrativo, e objeto de decisão administrativa definitiva, não podem ser
rediscutidas em processo administrativo diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-44.466,
de 15 de março de 2012, por meio da qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 907/909).
Valho-me, a princípio, do relatório constante da decisão recorrida, para sintetizar
a discussão posta nos autos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.010462/98-15
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.010462/98-15

Versa este processo sobre restituição/compensação. No Parecer Seort no 018/2003, às
fls. 219/243, foram analisados diversos processos de restituição/compensação do
interessado. Através do Despacho Decisório de fl. 245, foram homologadas as
compensações declaradas neste processo e seus apensos, nos termos propostos no
referido parecer (Análise IB).
O interessado teve ciência em 10/04/2003. Em 09/05/2003, apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 286/302. Na referida peça, o interessado trata de todos os
processos examinados no Parecer Seort no 018/2003. Em relação ao presente processo,
no item II da referida peça, o interessado alega que os informes de rendimentos juntados
aos autos totalizam valores maiores que os considerados no Parecer. Encerra solicitando
a reforma do Despacho Decisório.
Através da Resolução de fl. 490, os Autos retornaram ao Seort, para que houvesse
pronunciamento em face das alegações do interessado. Foi, então, proferido o Despacho
Seort no 068/2005 (fls. 494/495), propondo a manutenção do Despacho Decisório.
Às fls. 496/498, foi proferido o Acórdão DRJ/RJOI no 8.124, de 21 de julho de 2005.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário.
O 1o Conselho de Contribuintes, através do Acórdão no 10809.498, de 09 de novembro
de 2007, às fls. 546/557, acolheu a preliminar de cerceamento do direito de defesa e
declarou nula a decisão a quo, determinando que nova decisão fosse prolatada na boa
forma.
À fl. 569, os Autos foram encaminhados ao Seort, para cumprimento da diligência
solicitada no Acórdão do 1o CC. Foi apresentado o Relatório de Diligência Fiscal de fls.
633/638.
Cientificado da Diligência, o interessado juntou manifestação.
Às fls. 683/686, foi proferido o Acórdão DRJ/RJOI no 35.870, de 24 de fevereiro de
2011, que declarou nula a decisão anterior, determinando fosse proferida nova decisão,
na boa e devida forma.
A DRF/Vitória, através do Parecer Seort Despacho Decisório no 866/2011 (fls.
699/714), reconheceu o saldo negativo de IRPJ apurado em 31/10/1998, em nome
de Cotia Serviços e Comércio S/A, no valor de R$11.570.082,52.
O interessado teve ciência em 26/01/2012 (fl. 719). Em 17/02/2012, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 720/737. Na referida peça, o interessado alega
que:
- a decisão foi incompleta, por não apreciar o saldo negativo, relativo ao
primeiro semestre do ano calendário de 1999, já parcialmente deferido no Parecer Seort
no 018/2003 (que sempre fez parte do presente feito), no montante de R$4.870.088,87,
integrado por IRRF no montante de R$1.768.382,88 – alega possuir IRRF no montante
de R$7.663.550,40;
- diante da materialidade apreciada e decidida pelo referido despacho
decisório (créditos relativos aos anos calendários de 1997 e 1998), concorda com o
conteúdo decisório.
No Acórdão ora recorrido, os julgadores entenderam que os presentes autos
cuidam apenas do saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-
calendário de 1998, e que, não obstante o Parecer Seort no 018/2003 tratar de diversos processos
de restituição/compensação e haver reflexo do saldo negativo referente ao ano de 1998 nos
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.010462/98-15

períodos posteriores, não é possível estender a lide para abranger o saldo negativo relativo ao
ano-calendário de 1999.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 927/946, no qual a
Recorrente (por meio de sua Incorporadora) reitera a alegação de que a nova análise realizada
pela autoridade administrativa deixou de apreciar o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1999 (janeiro a junho), o qual já havia sido objeto de apuração nestes autos e sido
parcialmente reconhecido em despacho anterior. Pugna, portanto, pelo reconhecimento do
referido direito creditório (no montante de R$ 6.171.749,59), acrescido da parcela a qual julga
fazer jus (no valor de R$ 879.558,81). Traz detalhes, ainda, acerca da própria apuração do
crédito pleiteado; e defende a transferência do crédito remanescente dos presentes autos para os
processos administrativos no 11543.000963/00-75 e 11543.002089/00-29.
Por meio da Resolução no 1302-000.411, de 05 de abril de 2016 (fls. 1.077/1.084),
esta Turma Julgadora considerou necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que fosse esclarecido se, de fato, o crédito pleiteado no Recurso Voluntário é objeto de outro
processo administrativo (no 11831.000639/99-04).
A diligência resultou no Relatório de fls. 1.099/1.101, no qual é esclarecido o
trâmite e conteúdo do processo administrativo no 11831.000639/99-04 e se aponta que a
discussão acerca do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999 estaria contida
no processo administrativo no 11543.004185/2001-08.
Apesar de não haver se manifestado no curso da diligência, a Recorrente,
posteriormente, apresentou o documento de fls. 1.105/1.106 no qual afirma que a diligência teria
esclarecido que o processo administrativo no 11831.000639/99-04 trataria de matéria diversa do
crédito pleiteado no Recurso Voluntário, devendo haver o reconhecimento do saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999 nos presentes autos.
Tendo em visto que o Relator e a Redatora Designada da Resolução não mais
compõem os colegiados da Primeira Seção de Julgamento do CARF, o processo foi redistribuído
por sorteio a este Relator.
É o Relatório.

Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.010462/98-15

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Os requisitos formais de admissibilidade do Recurso Voluntário (tempestividade e
legitimidade) já foram apreciados quando da prolação da Resolução no 1302-000.411, de 05 de
abril de 2016, e não encontro razão para divergir da referida análise.
Ademais, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO NOS PRESENTES AUTOS
Conforme já relatado, a primeira grande questão que precisa ser esclarecida, antes
da análise do mérito propriamente dito do Recurso Voluntário, é saber se a
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999 (período
de janeiro a junho) é objeto do presente processo, ou se, ao contrário, é matéria tratada em outro
processo administrativo e alheia a estes autos.
Para a solução da referida controvérsia, considero ser necessário o exame dos
documentos constantes do presente processo desde o seu início.
Inicialmente, os Pedidos de Restituição/Compensação que inauguram os presentes
autos (apresentados em 30/12/1998) se referem a “IMPOSTO DE RENDA RETIDO A
MAIOR”, no valor de R$ 12.840.673,64 (fls. 2 e 4). Para a comprovação do referido crédito, é
apresentada a Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ)
relativa ao ano-calendário de 1998, período 01/01/1998 a 31/10/1998 (fls. 17/49). À fl. 25,
constata-se que o saldo pleiteado se refere ao saldo negativo apurado em relação ao citado
período (R$ 12.390.265,51) somado a saldo negativo de períodos anteriores (R$ 450.408,13).
À fl. 51 é juntado novo Pedido de Compensação que faz alusão ao crédito acima
identificado.
Há registro, então, da realização de diligência fiscal, abrangendo compensações
realizadas em relação a créditos tributários referentes aos anos-calendários de 1997 a 2000 (fls.
127/218), que resultou no Parecer Seort no 018/2013, que envolveu as restituições/compensações
tratadas nos processos administrativos no 11543.004185/2001-08, 10783.003378/98-91,
10783.010462/98-15,
10880.030991/98-64,
13808.001348/98-30,
10880.001583/99-95,
11831.000639/99-04, 11543.006996/99-31, 11543.000963/00-75, 11543.000153/2001-25 e
11543.002089/00-29 (fls. 219/243).
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.010462/98-15

Do teor do mencionado Parecer, não há dúvidas de que o objeto do presente
processo administrativo se restringe ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em
relação ao ano-calendário de 1998:

Na análise realizada no referido tópico, a autoridade administrativa confrontou o
saldo negativo apurado pela Recorrente em relação ao período pré-cisão sofrida em 31/10/1998,
com as compensações realizadas antes, no e após o encerramento do ano-calendário, aí incluídas
as deduções do IRPJ a pagar apurado em 31/12/1998 e em 28/06/1999 (incorporação por COTIA
TRADING S/A).
Tal fato, contudo, não implica que o saldo negativo relativo ao período de
01/01/1999 a 28/06/1999 seja tratado nos presentes autos. Algo que é explicitado pela autoridade
fiscal, quando no Despacho de fls. 494/495 reputa os documentos relacionados ao ano-calendário
de 1999 (e-fls. 422/440) como relativos a “ano-calendário diverso ao do objeto do processo”.
Do Parecer Seort no 018/2013, também, fica claro que, como bem apontado pelo
Relator vencido na Resolução no 1302-000.411, o saldo negativo relativo ao período de
01/01/1999 a 28/06/1999 foi objeto de decisão no processo administrativo no 11831.000639/99-
04:

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.010462/98-15

Tal fato é confirmado pela análise dos documentos relativos ao processo
administrativo no 11831.000639/99-04, apensado a estes autos em decorrência da diligência
determinada por esta Turma julgadora (fl. 1.094). Às fls. 37/38 daqueles autos, verifica-se que o
saldo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 4.870.088,87, foi
considerado nas compensações ali realizadas. Constata-se, ainda, à fl. 82 daquele processo, que o
valor remanescentes do referido saldo foi compensado com débitos do processo administrativo no
11543.006996/99-31.

Não procede a conclusão a que chega a autoridade fiscal responsável pelo
Relatório de fls. 1.099/1.101, no sentido de que a discussão acerca do saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 1999 estaria contida no processo administrativo no
11543.004185/2001-08. Na verdade, este último processo foi utilizado apenas como depósito dos
documentos relacionados à diligência que resultou no Parecer Seort no 018/2013. Contudo, como
é bem esclarecido no referido Parecer e Despachos Decisórios subsequentes, cada crédito se
manteve em análise em seu processo de origem.
É verdade que os Termos de Intimação Fiscal de fls. 570/571 e 578/582 e o
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 633/638, emitidos após a anulação do primeiro Acórdão da
autoridade julgadora de primeira instância, tratam dos valores de imposto de renda retido na
fonte (IRRF) relativos ao período de janeiro a junho de 1999. Tal fato, contudo, não tem o
condão de alterar a realidade acima exposta de que os presentes autos se restringem à análise do
saldo negativo apurado pela Recorrente em 31/10/1998, como bem delimitou a nova decisão
proferida pela autoridade administrativa (após a anulação da decisão original), às fls. 699/712:

Tão-somente, a decisão emanada nos presentes autos produzirá reflexos em
relação aos saldos dos períodos posteriores, inclusive, o saldo negativo de IRPJ relativo a
01/01/1999 a 28/06/1999. Contudo, a efetiva análise deste saldo e o contencioso a ela
relacionado deve ser realizado nos autos próprios (o processo administrativo no
11831.000639/99-04).
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.010462/98-15

Registre-se que a Recorrente deixou de interpor Recurso Voluntário no processo
administrativo no 11831.000639/99-04, pelo que a decisão que reconheceu o saldo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 1999 (pré-incorporação), no montante de R$ 4.870.088,87 se
tornou definitiva, não podendo ser alterada por decisão exarada nos presentes autos.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital